Tribunal: TJDFT
Processo: 0008259-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008259-71.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO No ID 68375236, o Distrito Federal interpôs Agravo Interno contra a decisão de ID 67004708. Intime-se o SINDIRETA para, caso queira, apresentar contrarrazões. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR